Tribunal: STF
Processo: Rcl 70279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 275/PB: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0243300-04.1986.5.01.0022, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelos ora beneficiários, em fase do CNPq, em 1986, buscando a condenação da Fundação Pública ao pagamento de diferenças decorrentes de novo enquadramento funcional e progressões, além dos respectivos reflexos financeiros, juros e correção monetária. 
 
    3. Informa que, em 1988, a 22ª Junta de Conciliação de Julgamento do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o a promover as retificações necessárias e efetuar o pagamento das diferenças e reflexos, respeitada a prescrição bienal.
 
    4. Relata acerca da interposição de recurso ordinário, requerendo fossem observados os privilégios contidos no Decreto-Lei nº 779, de 1969, que dispõe sobre a aplicação de normas processuais trabalhistas a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Autarquias ou Fundações de direito público que não explorem atividade econômica. Diz da negativa de provimento do referido recurso. Menciona que, em 17/01/1989, foi certificado o trânsito em julgado.
 
    5. Alega que o acórdão que reconheceu a aplicação do Decreto-Lei nº 779, de 1969, ao CNPq não está sendo observado na fase de cumprimento de sentença, em especial, porque o Juízo trabalhista insiste em desconsiderar a natureza pública do Conselho, concedendo-lhe prazos comuns, condicionando o recebimento de seus embargos à garantia do juízo e, ainda, determinando a penhora de seus bens e contas, em nítida afronta aos arts. 100 e 167, inc. VI, da Constituição da República.
 
    6. Consigna que isso vem ocorrendo desde o início da liquidação da condenação, quando, em fevereiro de 1990, após a homologação dos cálculos, o CNPq foi intimado pelo Juízo de Execução para depositar, em 48 horas, sob pena de execução, com expedição de mandado de citação, penhora e avaliação.
 
    7. Destaca, como exemplo dos danos que vem sofrendo na execução, a penhora do edifício que abriga a sede do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), ocorrida em março de 1990, na cidade do Rio de Janeiro. Assevera que tal constrição se mostrou de enorme gravidade, pois atingiu imóvel ligado à atividade-fim da entidade pública e que, somente após diversos incidentes e depósitos judiciais realizados pelo CNPq e pela IMPA — esta ingressando na ação na condição de permissionária do imóvel objeto da penhora —, houve o cancelamento da aludida constrição.
 
    8. Aduz alegarem os exequentes ainda existirem valores pendentes de pagamento e, apurado tal valor, o Conselho fora novamente citado, em setembro de 2011, para pagar em 48 horas a importância de quase R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
 
    9. Regista que, como não houve a garantia do juízo, o Juízo trabalhista, em clara ofensa ao regime constitucional de precatórios e às normas processuais aplicáveis à Fazenda Pública, novamente determinou, em março de 2012, a penhora de ativos da fundação pública, desta vez, via Bacenjud, tendo sido bloqueados R$ 264.373,21 de contas da entidade pública, valores insuficientes para garantir o juízo, sendo desbloqueados os referidos valores  somente por meio de medida liminar concedida em mandado de segurança.
 
    10. Realça ter o Juízo laboral considerado que a ordem não chegou a ser cumprida na íntegra, pois o CNPq não teria cumprido a determinação judicial de comprovar nos autos quais seriam as contas destinadas à movimentação de recursos financeiros recebidos por pesquisadores, mantendo-se a penhora, em julho de 2012.
 
    11. Salienta que, em sede de embargos à execução ajuizados em resposta à citação para pagamento na execução complementar, o CNPq novamente levantou a questão da necessidade de observância das prerrogativas da Fazenda Pública, especialmente a impenhorabilidade de seus bens e respeito à garantia constitucional do pagamento por precatório e que o referido recurso foi rejeitado, em abril de 2019.
 
    12. Ressalta que interpôs agravo de petição contra esta decisão, no entanto, em outubro de 2021, a 4ª Turma do TRT da 1ª Região negou seu provimento em relação às referidas questões relacionadas às prerrogativas da Fazenda Pública, e os respectivos embargos de declaração foram rejeitados em fevereiro de 2022.
 
    13. Diz da interposição de recurso de revista e, posteriormente, de agravo de instrumento em recurso de revista, mas ambos tiveram seguimento negado.
 
    14. Consigna que, concomitantemente à tramitação desses incidentes executivos, tramitava no Tribunal Superior do Trabalho o recurso ordinário do CNPq contra acórdão proferido no MS nº 0005531-98.2012.5.01.0000, que determinou o desbloqueio das contas relacionadas à pesquisa, mantendo bloqueadas todas as demais contas do CNPq, e que o referido recurso foi desprovido. Informa acerca da interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Diz da interposição de agravo interno, o qual teve negado o seu provimento.
 
    15. Relata que, baixados os autos ao Juízo de origem, homologados os cálculos atualizados, o CNPq foi novamente intimado, em abril de 2023, para pagamento de quase 12 milhões de reais, no prazo de 48 horas, sob pena de penhora, ocasião em que foi apresentada petição de impugnação dos cálculos, recebida como embargos à execução.
 
    16. Informa que os referidos embargos à execução foram sumariamente rejeitados pela falta de garantia do juízo exigida pelo art. 884 da CLT e foi determinado o prosseguimento do feito com a penhora nas contas do Conselho, desconsiderando-se a natureza jurídica da entidade pública, bem como a impenhorabilidade de seus bens.
 
    17. Salienta que opôs embargos de declaração, postulando o enfrentamento da questão relativa à aplicação dos arts. 5º, incs. XXXVI, e 100, caput, da Constituição da República, em consonância com o que foi decidido na ADPF nº 275/PB, e que os referidos embargos foram rejeitados.
 
    18. Registra que, em julho de 2023, apresentou objeção de não executividade, pedindo que o pagamento dos atrasados fosse realizado mediante a expedição de precatório, haja vista a previsão constitucional e impenhorabilidade dos bens públicos, tendo o Juízo da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro recebido a peça como agravo de petição, remetendo os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, não conhecendo do referido recurso e determinando que, após o transcurso do prazo recursal, a execução tivesse continuidade com a penhora de contas do CNPq. Diz da interposição de recurso de revista que aguarda julgamento.
 
    19. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADPF nº 275/PB.
 
    20. Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    21. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    22. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    23. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    24. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    25. Aponta-se como paradigma violado a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
    26. Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
    27. Destarte, naquela assentada, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
    28. No caso em tela, a 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro homologou os cálculos de atualização na execução, nos seguintes termos (e-doc. 14; grifos e destaques do original):
 
“(...) HOMOLOGO os cálculos de atualização elaborados pela contadoria do juízo, fixando a condenação nos seguintes valores atualizados até 28/04 /2023: 
Reclamantes - R$ 11.870,149,04 
Imposto de Renda - R$ 75.425,84 
TOTAL - R$ 11.945.574,88 
Os valores devidos a cada autor, bem como o respectivo imposto de renda, estão discriminados na promoção da Contadoria de id. 7107591. 
Intimem-se as partes, sendo a ré para pagamento, no prazo de 48 horas, sob pena de penhora. 
Em caso de não pagamento, inclua-se a ré no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas após o prazo legal.  
Caso as partes pretendam impugnar qualquer um dos itens da presente decisão, deverão fazê-lo após a garantia do juízo, na forma do art. 884, §3º, da CLT. Não serão conhecidas pelo juízo as petições que não observarem essa cominação. 
Em caso de oposição de Embargos à Execução, deverá a executada indicar de forma clara e precisa os valores incontroversos. 
Em caso de inadimplemento pela ré, intime-se a parte autora para dar andamento à presente execução ou manifestar-se de forma conclusiva, no prazo de 10 dias, indicando meios objetivos de prosseguimento, ciente de que, decorrido o prazo sem que o reclamante dê andamento à execução, os autos serão remetidos ao arquivo provisório. 
Decorrido o prazo in albis, arquivem-se provisoriamente os autos.”
 
    29. Opostos embargos à execução, o Juízo assim decidiu (e-doc. 15; grifos e destaques do original):
 
“(...) Tudo visto e examinado, decido: 
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Intimada a ré para ciência da decisão de id. 51a2ffa e pagamento da importância executada, no valor de R$ 11.945.574,88, interpôs os embargos à execução de id. dcd55b dentro do quinquídio legal. 
Verifica-se, entretanto, que os embargos foram ofertados sem a garantia do juízo. 
Nos termos do artigo 884 da CLT, os embargos à execução são cabíveis uma vez garantida totalmente a execução, fato este não observado no presente feito. 
Desta forma, REJEITO LIMINARMENTE os embargos ofertados pela ré. 
Registre-se que a executada possui personalidade jurídica de direito privado e não goza das benesses da fazenda pública, conforme Agravo de Petição de id. dae242c e Agravo de Petição nº 460/92.
DA IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO 
Ante o constatado acima acerca da não garantia do Juízo e considerando também que o disposto no art. 884 da CLT aplica-se à impugnação à sentença de liquidação, não REJEITO LIMINARMENTE o recurso autoral.
DO ERRO MATERIAL CONSTATADO 
Em que pese o não conhecimento do recurso autoral, a alegação de erro material quanto ao nome do reclamante Juan Alberto Mignaco, que constou na planilha de id. 8dbd2e1 da Contadoria do Juízo como Julio Alberto Mignaco, carece de atenção por parte deste Juízo. 
De fato, a planilha de id. 8dbd2e1 consta o nome de Julio Alberto Mignaco, entretanto na promoção da Contadoria (id. 7107591) o crédito apurado possui como destinatário o reclamante Juan Alberto Mignaco. 
Compulsando os autos, constata-se na documentação e despachos de fls. 2521-2555 que o autor Juan Alberto Mignaco faleceu, tendo sido habilitados os herdeiros Julio Alberto Mignaco e Leonardo Juan Mignaco. 
Desta forma, o crédito indicado na promoção na promoção de id. 7107591 (que é o mesmo valor apurado na planilha id. 8dbd2e1) refere-se ao autor Juan Alberto Mignaco e será pago aos herdeiros já devidamente habilitados, Julio Alberto Mignaco e Leonardo Juan Mignaco, sendo 50% para cada um.
Pelo exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução e a impugnação à sentença de liquidação, uma vez que o juízo não está garantido.”
 
    30. A decisão apontada como reclamada foi exarada pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, da qual transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 25; grifos e destaques do original):
 
“(...) É o relatório. 
CONHECIMENTO 
Da ausência de garantia do juízo 
O executado requer a retificação da conta homologada, alegando que haveria excesso de execução e que o crédito já estaria satisfeito pelos valores disponibilizados nos autos. Destaca que faria jus à equiparação à Fazenda Pública, de maneira que estaria sujeito ao regime de pagamento por precatórios. Por fim sustenta que seria impositiva a intimação do Ministério Público do Trabalho para manifestações. 
O recurso não atinge o conhecimento. 
In casu, o reclamado, inconformado com a sentença que rejeitou, liminarmente, os embargos à execução, constante do Id nº 283475e, apresentou Agravo de Petição, conforme consta do Id nº 1358017, afirmando que haveria excesso nos cálculos homologados. 
A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução e do agravo de petição, consoante inteligência do art. 884 da CLT. 
In casu, o reclamado interpôs o respectivo agravo de petição sem a necessária garantia do Juízo. 
Além disto, a questão da submissão ao regime de pagamento por precatório já foi objeto de apreciação anterior, conforme consta do acórdão contido no Id nº dae242c, in verbis: 
"A executada defende a aplicação das prerrogativas da fazenda pública com a determinação de pagamento por precatório.
Entretanto, a matéria já foi objeto do Agravo de Petição nº 460/92, autuado em apartado, onde restou consignado que o executado "sujeita-se à execução com penhora em seus bens, como determinam os arts. 880 e seguintes, consolidados (Id nº 95d4bdb). A referida decisão transitou em julgado, conforme demonstra a certidão constante de fls. 87 dos autos do Recurso de Revista." 
Deste modo, não se mostra cabível, no atual momento processual, trazer novamente à discussão a questão da submissão ao regime de pagamento por precatório, uma vez que se trata de questão já decidida anteriormente, de cujo teor não cabe mais recurso. 
Em não tendo sido reconhecidas as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, não há de se falar em intervenção obrigatória do Ministério Público do Trabalho. 
No sentido de reconhecer a garantia do Juízo como pressuposto de admissibilidade do agravo de petição, destaco as seguintes ementas da jurisprudência deste Regional, in verbis: 
"AGRAVO DE PETIÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITA LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE. JUÍZO NÃO GARANTIDO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. A sentença que rejeita liminarmente a impugnação do credor não é terminativa ou definitiva, não podendo ser atacada por agravo de petição, conforme art. 893, §1º, da CLT e Súmula nº 214, do TST. Isto porque cabe a interposição de nova peça quando o juízo estiver devidamente garantido, na forma do art. 884, da CLT." (10ª Turma, 0010823-72.2014.5.01.0007, Rel. Des. Leonardo Dias Borges, DEJT 18/03/2022) 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE PETIÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 884, DA CLT. Para a oposição de embargos à execução ou de impugnação do exequente é necessário, antes de tudo, que o juízo esteja garantido pelo executado, nos termos do que determina o art. 884 da CLT, o que não restou demonstrado no caso em tela. Nega-se provimento." (3ª Turma, Rel. Des. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, DEJT 26/05/2020) 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LIQUIDAÇÃO PELO EXEQUENTE. NECESSÁRIA A GARANTIA DO JUÍZO. De acordo com a disciplina do artigo 884, §3º, da CLT, a decisão homologatória de liquidação somente pode ser impugnada pelo exequente, após a garantia do juízo. Não tendo sido garantido o juízo, correta a decisão de origem que não conheceu do agravo de petição." (10ª Turma, 0011288-46.2014.5.01.0051, Rel. Des. Flavio Ernesto Rodrigues Silva, DEJT 25/02/2021) 
"AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, da impugnação à execução, da impugnação à sentença de liquidação e do agravo de petição, consoante inteligência do artigo 884, caput, e §3º, da CLT. Não estando garantido o juízo, não há como se conhecer do agravo de petição interposto pela exequente. Agravo não conhecido." (4ª Turma, 0137000-74.2006.5.01.0003, Rel. Des. Roberto Norris, DEJT 12/05/2022) 
"AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, da impugnação à execução, da impugnação à sentença de liquidação e do agravo de petição, consoante inteligência do artigo 884, caput, e §3º, da CLT. Não estando garantido o juízo, não há como se conhecer do agravo de petição interposto pelo exequente. Agravo não conhecido." (2ª Turma, 0001359-23.2013.5.01.0342, Rel. Des. Claudia Maria Samy Pereira Da Silva, DEJT 24/09/2022) 
Sendo a garantia do Juízo um dos pressupostos de admissibilidade dos embargos à execução, e, igualmente, do agravo de petição, conforme dispõe o art. 884 da CLT, o descumprimento desta exigência impede a apreciação do recurso de agravo de petição. 
A garantia do juízo é, portanto, um requisito objetivo para o processamento do recurso de agravo de petição, e consubstancia-se no depósito integral do objeto da execução, exigência emergente da interpretação sistemática dos arts. 884, caput, 897, alínea "a", e 899, todos da CLT. 
Deste modo, conclui-se que a interposição do recurso na fase executória está condicionada à integral garantia do juízo, interpretação explicitada na segunda parte da Súmula nº 128, inciso II, do C. TST. 
Assim, não conheço do Agravo de Petição, interposto pelo reclamado, diante da ausência da garantia do juízo. Conclusão do recurso 
PELO EXPOSTO, NÃO CONHEÇO do agravo de petição interposto, por ausência do requisito da garantia do juízo, conforme disposto no art. 884 da CLT, nos termos da fundamentação. 
Ficam, desde já, advertidas as partes de que a oposição de embargos de declaração para reapreciação da prova ou para discutir pontos sobre os quais houve expresso pronunciamento do órgão julgador, ainda que contrário ao interesse das partes, configurará intuito protelatório. Essa conduta abusiva da parte atenta contra o princípio da celeridade processual previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da CR/88 e autoriza a aplicação pedagógica e inafastável sanção prevista no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC/2015.”
 
    31. Examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte na ADPF apontada, uma vez que, não conhecido o agravo de petição, ficou mantido o entendimento de que a matéria já foi objeto do agravo de petição nº 460/92, no qual foi consignado que o executado “sujeita-se à execução com penhora em seus bens”.  
 
    32. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
    33. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
    34. Por fim, relativamente à apontada preclusão por força do julgamento do agravo de Petição nº 460, de 1992, obtempero que, ao exigir a garantia do juízo, a decisão acaba por negar ao CNPq o próprio direito aos embargos à execução, impondo-lhe o rito processual do art. 884 da CLT, porém, desconsiderando o § 5º do aludido dispositivo, inserido por norma superveniente, consubstanciada na Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001. 

    35. Ademais, tratando-se de processo vetusto, a segurança jurídica e a necessária observância aos precedentes vinculantes, redimensionados com a modernização do ordenamento jurídico, especialmente após a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, exigem a incidência dos novos contornos sobre a discussão travada nos autos, impondo-se a desconsideração do óbice processual da coisa julgada lançado no ato reclamado. Mutatis mutandis, confira-se: 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido 1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. 3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.575-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).

    36. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.	
 
Publique-se.

Brasília, 5 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator